Tribunal: STF
Processo: ARE 1565892
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Reexame de legislação infraconstitucional e conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, assentando a inviabilidade do recurso extraordinário, ante a inviabilidade do reexame da legislação infraconstitucional e a incidência dos óbices da Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A parte agravante busca o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, argumentando o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar Federal nº 51/1985 antes da Emenda Constitucional nº 103/2019 e, assim, a aplicabilidade dos Temas nº 1.019 e nº 1.307 do STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da decisão do Tribunal de origem, que afastou o direito à aposentadoria especial por preenchimento dos requisitos após a vigência de novas regras previdenciárias e por fundamentação em legislação infraconstitucional e fatos, enseja o reexame de matéria fática e de legislação não constitucional, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, concluindo que a parte agravante somente preencheu os requisitos para a aposentadoria especial em 26 de agosto de 2022, ou seja, após a vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020, que revogaram as regras de transição que garantiam paridade e integralidade, quadro a afastar a incidência dos Temas 1019 e 1307 da sistemática da repercussão geral.



    5. Para se chegar a um entendimento distinto do adotado pela instância de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas do processo, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não provido.